Tribunal: TJBA
Processo: 0700230-90.2020.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700230-90.2020.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ISAAC DOS SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ARAUJO RIBEIRO, BRUNO LEONARDO SILVA MORAES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Jacuípe/BA, que absolveu o réu da imputação pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; 12 da Lei nº 10.826/03; e 180 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O acusado teria, em 18 de novembro de 2020, armazenado substâncias ilícitas em imóvel alugado e guardado uma arma de fogo calibre .38 com restrição de furto/roubo. No local, a polícia encontrou 1g de maconha, três celulares, R$ 40,00 e o revólver, enquanto outros indivíduos que estavam na casa conseguiram fugir.

2. O Ministério Público interpôs recurso de Apelação pugnando pela reforma da sentença absolutória, sob o argumento de que há provas suficientes para a condenação do apelado, destacando-se os depoimentos policiais, os laudos periciais e os demais elementos colhidos nos autos. A defesa, por seu turno, manifestou-se pelo não provimento do recurso, sustentando a fragilidade do conjunto probatório e que a pequena quantidade de droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal.

3. A materialidade delitiva restou consubstanciada pelo Laudo preliminar e definitivo de Exame Pericial, pelo Boletim de Ocorrência, pelo relatório de busca do SINARM (constatando que a arma era objeto de furto/roubo) e pelo Auto de Exibição e Apreensão, que registraram a apreensão de 1g de
Cannabis sativa (maconha), 01 revólver calibre .38 Special com munições, e 03 celulares, além de R$ 40,00 em dinheiro.

4. Quanto à autoria criminosa, remanesce dúvida. O acusado admitiu ter alugado o imóvel, mas alegou que estava fumando maconha com outras pessoas, os quais fugiram durante a abordagem. Afirmou que a arma apreendida pertencia a outra pessoa e negou participação na atividade criminosa, declarando ser usuário. Os policiais, embora tenham relatado que a operação visava apurar denúncias de tráfico e porte ilegal de arma, afirmaram não possuir informações específicas sobre o réu e que a droga foi localizada após o próprio acusado indicar o local. Ademais, a quantidade de droga apreendida (1g) é ínfima e compatível com o consumo pessoal, não havendo provas robustas de envolvimento do acusado com o comércio ilícito.

5. No tocante aos delitos de posse ilegal de arma de fogo e receptação, o conjunto probatório é insuficiente para condenação. Os policiais relataram que vários indivíduos empreenderam fuga, e a mera presença do réu na residência não é bastante para imputar-lhe a posse da arma, cuja titularidade poderia ser de qualquer um dos presentes. O réu alegou que a arma pertencia a outra pessoa e negou qualquer conhecimento de que era produto de crime.

6. Em razão da ausência de provas cabais para a condenação, e ante a presença de dúvida razoável quanto à autoria dos crimes imputados, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, conforme preceitua o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0700230-90.2020.8.05.0064, da comarca de Conceição do Jacuípe, em que figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO e apelado ISAAC DOS SANTOS DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

5